Tribunal: TJES
Processo: 5006467-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006467-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOVENILA CANDIDA DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE – CONGLOMERADO UNIMED- SOLIDARIEDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Verifica-se, mediante uma análise dos autos, ser a recorrida beneficiária do plano Unimed Rio e, ademais, que resta comprovado a necessidade da recorrida no fornecimento de exames, consultas e tratamento, conforme id. 33549818 e seguintes, restando presentes,
prima facie
, os requisitos do art. 300 do CPC.

3.
“‘Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]’
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED
VITORIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra a decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
JOVENILA CANDIDA DA SILVA CARDOSO
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida
“
autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos exames, procedimentos e consultas necessários à manutenção da saúde da parte autora, desde que estejam cobertos pelo plano contratado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em suas razões, a recorrente sustenta, em resumo, (i) a não comprovação dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar e (ii) a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a agravada é beneficiária da Unimed RIO.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8439260.

Contrarrazões (id. 8585026) pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006467-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED
VITORIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVAD
A: JOVENILA CANDIDA DA SILVA CARDOSO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED
VITORIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra a decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
JOVENILA CANDIDA DA SILVA CARDOSO
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida
“
autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos exames, procedimentos e consultas necessários à manutenção da saúde da parte autora, desde que estejam cobertos pelo plano contratado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em suas razões, a recorrente sustenta, em resumo, (i) a não comprovação dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar e (ii) a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a agravada é beneficiária da Unimed RIO.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8439260.

Contrarrazões (id. 8585026) pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, verifico, mediante uma análise dos autos, ser a recorrida beneficiária do plano Unimed Rio e, ademais, que resta comprovado a necessidade da recorrida no fornecimento de exames, consultas e tratamento, conforme id. 33549818 e seguintes, restando presentes,
prima facie
, os requisitos do art. 300 do CPC.

Ademais,
“‘Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça
, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
[...]’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”.

Dessa forma, penso que o fato da agravada estar vinculada a Unimed Rio não desonera a ora agravante acerca da obrigação imposta em primeiro grau de jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 04.11.2024 a 08.11.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006467-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA:
JOVENILA CANDIDA DA SILVA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator.

Isso porque, não vislumbro a possibilidade de aplicação da teoria da aparência (
reconhecimento de efeitos jurídicos em uma situação que apenas parece real
), no âmbito direito do consumidor, para a hipótese dos autos, haja vista que as circunstâncias fáticas dos casos concretos subjacentes ao julgamentos realizados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça são
distintas
.

Os casos examinados pela Corte da Cidadania ao interpretar a disposição do artigo 3º, do CDC e fixar a solidariedade (responsabilidade solidária) entre o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes dizem respeito às hipóteses jurídicas de
ilegitimidade passiva, incorporação por sucessão empresarial, migração de plano empresarial,
e
portabilidade contratual.

Nesse ponto, merece destaque que os requisitos legais da responsabilidade civil prevista no artigo 14, do CDC é a existência de
danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Sendo assim, entendo como temerário a aplicação da conclusão dos julgamentos como uma “tese jurídica” dissociada dos fundamentos determinantes que a alicerçam para qualquer situação relativa à prestação de serviços médicos por Cooperativa Operadora de Plano de Saúde.

Ademais, a existência de comunicação via regime de intercâmbio entre as Cooperativas de Trabalho Médico não autoriza, por si só, a veiculação de pretensão diretamente à pessoa jurídica com a qual não foi firmado contrato, ou seja, não possui relação contratual.

Nesse ponto, em verdade, o provimento jurisdicional proferido consiste em
portabilidade de carências,
que inclusive é objeto dos pedidos finais da ação originária, a qual deve observar a regulamentação respectiva (Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS).

Diante disso, respeitosamente, deve ser reformada a decisão agravada para que o ordem de cumprimento da obrigação de fazer concedida em sede de tutela de urgência (
autorização/cobertura/custeio de todos os exames e consultas e demais procedimentos necessários à preservação e manutenção da saúde da autora que estejam cobertos pelo plano contratado
)
seja direcionada tão somente à UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Por fim, os documentos que instruem a petição inicial
não
evidenciam a ocorrência de negativa de atendimento por parte da UNIMED VITÓRIA.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para revogar a tutela de urgência em relação à UNIMED VITÓRIA
.

É como voto.